Tribunal: TJDFT
Processo: 0009616-86.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009616-86.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Indique o SINDIRETA os servidores que prosseguem na execução, bem ainda esclareça a divergência de nome dos substituídos ANDRÉ LUÍS RIBEIRO AREAL e ANDREA BENTES SAMPAIO COLOMBIN, uma vez que constam cadastrados ANDRÉ LUIZ GONÇALVES RODRIGUES e ANDREA BENITES SAMPAIO. Brasília, 25 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador